Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de servidor público civil da União, a base de cálculo da margem consignável é a remuneração mensal bruta do servidor, na forma do art. 45, § 2o, da Lei 8.112/1990 e não os seus rendimentos líquidos.

2. Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

3. Recurso conhecido e não provido.